Tribunal: STF
Processo: RE 80170
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO EM QUE NÃO FORAM INCLUIDOS OS LUCROS CESSANTES. SOMENTE
EM AÇÃO DISTINTA PODERAO ESTES SER PLEITEADOS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO EMBARGADO.